Tribunal: TJDFT
Processo: 0002007-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0002007-06.2018.8.07.0020 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO, ROBSON GOMES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pela Defesa de ERIK ALEXSANDER MOTA ARAUJO (ID 15061282) requerendo a suspensão do julgamento da apelação agendado para o dia 19/03/2020, em virtude da pandemia decorrente do COVID-19, e inclusão em pauta de julgamentos presenciais, com data a ser definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes quanto à citada Pandemia. Ressaltou que a 4o Turma Cível cancelou os julgamentos presenciais e inclusão dos feitos em julgamento virtual e excepcionou os casos de necessidade de sustentação oral os quais serão inclusos em futura pauta de julgamentos presenciais, com data a ser definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes quanto à citada pandemia. A douta Defesa do corréu ROBSON GOMES DE ARAÚJO também peticionou requerendo a suspensão do julgamento dos autos, ao argumento de que, em virtude dos problemas de saúde (cardíacos e respiratórios), encontrando-se classificada no grupo de risco, tendo orientação das autoridades governamentais para evitar sair às ruas e permanecer em sua residência (quarentena), em virtude da pandemia global do (COVID-19) Corona vírus. Não se desconhece a recomendação das autoridades competentes quanto à pandemia decorrente do COVID-19, todavia, trata-se de processo criminal que cuida da liberdade das pessoas, e, inclusive, no caso, com réu preso (corréu ROBSON GOMES DE ARAÚJO), e o retardo do julgamento poderá ocasionar, inclusive, em excesso de prazo, imbricando em ilegalidade. Ademais, não soa ruim consignar que já houve pedido de adiamento do julgamento destes autos (ID 14630986). 2. Portanto, uma vez que a sustentação oral trata-se de uma faculdade (STF HC 75023, HC 165534, HC 23932 etc.), indefiro o pedido de suspensão do julgamento dos autos. Int. Brasília, 18 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator